Tribunal: TJES
Processo: 5000173-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000173-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA NUNES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
PROCESSO SUSPENSO ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – EMBARGOS DE DECLRAÇÃO ACOLHIDOS.

1.
Jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.
O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo daquele exigido para o exercício do direito material debatido, na presente hipótese deve ser considerado o prazo de 3 (três) anos para a contagem da prescrição intercorrente.

2.

Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC , nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo.

3.

O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 (“Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.”) tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

4.
Tendo em vista que o atual Código de Processo Civil passou a ter vigência a partir de 18 de março de 2016, este deve ser o marco inicial do período de 1 (um) ano de suspensão.

5.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

6.
Embargos conhecidos e acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: MONICA NUNES DE OLIVEIRA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA VIANNA MADUREIRA - ES10112
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração.

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
MÔNICA NUNES DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão de id. 5627947, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, para manter inalterada a r. decisão recorrida, proferida no feito originário, que procedeu à penhora do valor constante na caderneta de poupança da recorrente.

A ementa do v. acórdão embargado ficou assim redigida:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - POUPANÇA - PENHORABILIDADE - IMPENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE - VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ - GASTOS DIÁRIOS NA POUPANÇA - DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA.
1. Os gastos diários com saques, transferências, utilização de débito, pix dentre outras modalidades de transações financeiras com a poupança, desnatura sua natureza de poupança que precipuamente possui a finalidade de guardar valores, poupar, como o próprio nome remete a sua inicial finalidade. 2. Sendo de conhecimento da devedora ter um débito executado pelo banco em decorrência do não pagamento do automóvel adquirido e ao mesmo tempo tendo valores na poupança que usa diariamente, não como poupança, mas com finalidade corrente, de menos para pagar a dívida com seu credor aqui exequente ao menos em parte, resta autorizada a penhorabilidade do numerário constante na conta poupança para fins de execução e pagamento da dívida executada, ainda que tal valor não atinja o teto legal dos 40 salários mínimos. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi omisso por não tratar da questão referente à prescrição intercorrente. Além disso, aduz que houve contradição quanto à impenhorabilidade de valores correspondentes até 40 (quarenta) salários-mínimos.

Pois bem. Conforme se observa do voto condutor, apesar de a questão relativa à prescrição intercorrente ter sido arguida no recurso aviado pela agravante, ora embargante, tal matéria deixou de ser abordada no v. acórdão recorrido, razão pela qual passo a analisá-la.

Primeiramente, insta salientar que as demandas referentes à execução de cédula de crédito bancário possuem o prazo prescricional trienal. Esse é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.
4.

A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.

5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021).

Por sua vez, a redação do art. 924, V, do CPC/2015, determina que “
Extingue-se a execução quando: [...] V - ocorrer a prescrição intercorrente.
”.
Além disso, os §§ 4º, 4º-A e 5º, do CPC/2015, também tratam da prescrição no curso do processo:

§ 4º. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Com efeito, como o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo daquele exigido para o exercício do direito material debatido, na presente hipótese deve ser considerado o prazo de 3 (três) anos para a contagem da prescrição intercorrente.

Ademais, tendo em vista que a demanda é anterior ao CPC/2015, ressalta-se que
“
na vigência do CPC/1973, o início do prazo prescricional deve ser contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980). (...)”
(STJ. AgInt no REsp 1784049/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Sobre a temática, inclusive acerca do termo inicial do prazo de prescrição para os processos com execução em curso à época da entrada em vigor do novo diploma processual, o c. STJ ao julgar o IAC n° 1, firmou as seguintes teses:

1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015
(“
Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.
”)
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

Ao compulsar os autos, verifica-se que em
25 de junho de 2015
o processo foi arquivado, conforme fls. 100 do processo originário - n° 002567-81.2013.8.08.0024.

Assim sendo, considerando que o atual Código de Processo Civil
passou a ter vigência a partir de
18 de

março de 2016
, tendo
disciplinado o instituto da prescrição intercorrente,
este deve ser o marco inicial da contagem do período de 1 (um) ano de suspensão.

Nesse contexto, após o término da suspensão ânua, e contada a prescrição trienal a partir de
março de
2017
, conclui-se que
a prescrição intercorrente ocorreu em
18 de
março de 2020.

Saliento, por oportuno, que o fato de o BANCO BRADESCO S/A ter protocolado petições com pedido de cópia integral dos autos e cadastramento de novos advogados (fls. 101/103 – processo originário) não possui o condão de impedir o curso da prescrição.
Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2.
No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).
4.
Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).
2.
"A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).
3.
Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.
4.
Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

Desse modo, em que pese tenha o embargado solicitado o desarquivamento do feito para obtenção da cópia dos autos durante o processo de execução, não foi apresentada nenhuma medida efetivamente apta a localizar bens penhoráveis até março de 2020.

Dito isso, está demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente, razão pela qual restam prejudicados os demais termos pugnados pelo embargante.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para reconhecer a prescrição intercorrente no presente feito e extinguir a execução, com fulcro no art. 924, V, do CPC/2015
, bem como
para
, consequentemente, reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
que procedeu à penhora do valor constante na caderneta de poupança da agravante, ora embargante.

É como voto.

Vitória, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)